Tribunal: TJDFT
Processo: 0713342-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713342-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIARA DA SILVA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao agravo interno e ao agravo de instrumento. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator